Tribunal: TJDFT
Processo: 0727813-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727813-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: NARAYANE DE LIMA COELHO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, em fase de cumprimento de sentença, determinou o pagamento do valor correspondente às astreintes e aos honorários advocatícios. Inconformada, a agravante alega que foi condenada ao custeio e fornecimento de bomba de insulina e seus insumos, além de honorários sobre o valor referente à obrigação de fazer. Sustenta que a multa aplicada ao presente caso, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), se mostra demasiadamente excessiva. Sustenta que não houve qualquer ilegalidade de sua parte, tendo agido dentro dos limites estabelecidos no contrato firmado. Requer a exclusão ou a redução das astreintes, para que não se permita o enriquecimento injustificado de uma das partes em detrimento da outra. Quanto aos honorários, pondera que a fixação de honorários em cima do valor da obrigação de fazer se mostra desconexa com a natureza dos honorários sucumbenciais. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão que determinou o pagamento referente as astreintes e aos honorários sucumbenciais. Ao final, requer o provimento do presente agravo, com a exclusão da multa ou a redução do seu valor, bem como a exclusão da incidência da obrigação de fazer na base de cálculos de honorários. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não se materializa o periculum in mora, uma vez que o valor da multa foi reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia que, numa análise prelibatória, parece não acarretar sensível impacto no fluxo de caixa da agravante. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. No que tange à alegação da agravante de que o valor da multa é excessivo, note-se que a finalidade das astreintes é a de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação na forma específica, devendo incidir enquanto permanecer a recalcitrância do devedor em cumpri-la, impossibilitando-se a limitação de sua incidência a prazo determinado, sob pena de se tornarem inócuas. Na hipótese vertente, o prazo para cumprimento da obrigação fixada na liminar não foi cumprido, razão pela qual passou a incidir a multa. O valor fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), pelo menos em sede de cognição sumária, mostra-se dentro da razoabilidade, não havendo modificações a serem feitas, por ora, e quanto a esse aspecto, na decisão judicial agravada. Quanto à fixação de honorários sobre o valor da obrigação de fazer, o entendimento do STJ é no sentido de que, na obrigação de fazer fixada na origem, que, in casu, consiste no custeio e fornecimento de bomba de infusão de insulina e todos os materiais e medicamentos decorrentes, é possível mensurar o proveito econômico, devendo, portanto, sobre ele incidir os honorários sucumbenciais. Nesse sentido, verbis: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANOS DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. AFASTADA. DEFINIÇÃO CLARA DO ALCANCE DA SUCUMBÊNCIA SEM MODIFICAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. FASE DE CONHECIMENTO ENCERRADA COM A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DOS DANOS MORAIS MAIS O MONTANTE ECONÔMICO DO PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR REALIZADO. 1. Cumprimento de sentença do qual se extrai o presente recurso especial interposto em 27/6/17. Autos conclusos ao gabinete em 25/1o/18. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal consiste em definir se há violação da coisa julgada, bem como qual a base de cálculo de honorários advocatícios sucumbenciais na procedência de pedidos de compensação de danos morais e de obrigação de fazer. 3. O juízo da execução pode interpretar o título formado na fase de conhecimento, com o escopo de liquidá-lo, extraindo-se o sentido e alcance do comando sentencial mediante integração de seu dispositivo com a sua fundamentação, mas, nessa operação, nada pode acrescer ou retirar, devendo apenas aclarar o exato alcance da tutela antes prestada. Rejeitada a tese de violação da coisa julgada. 4. O art. 20, § 3o, do CPC/73 estipula que os honorários de advogado, quando procedente o pedido da inicial, serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, a qual deve ser entendida como o valor do bem pretendido pelo demandante, ou seja, o montante econômico da questão litigiosa conforme o direito material. Precedente específico. 5. Nos conflitos de direito material entre operadora de plano de saúde e seus beneficiários, acerca do alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares, é inegável que a obrigação de fazer determinada em sentença não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante econômico aferível. 6. O título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas condenações. Nessas hipóteses, o montante econômico da obrigação de fazer se expressa pelo valor da cobertura indevidamente negada. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido” (REsp 1738737/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019 – destacou-se). Por isso, e não estando presentes os requisitos necessários, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator